Tribunal: TJDFT
Processo: 0748099-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS. DIREITO POTESTATIVO. ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir a inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões se colocam em análise: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade das parcelas do contrato; e (II) definir se a manifestação unilateral da recorrida no sentido de rescindir o contrato autoriza a suspensão das prestações vincendas até o julgamento final da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência antecipada, prevista no art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano ou de ineficácia do provimento final, requisitos que se encontram presentes no caso concreto.
4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda, mesmo sem justo motivo, por se tratar de direito potestativo assegurado pelo art. 473 do Código Civil.
5. A manutenção da cobrança das parcelas, após a inequívoca manifestação de vontade do promitente comprador em rescindir o contrato, acarreta risco de prejuízos desnecessários, inclusive a possibilidade de indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
6. A suspensão da exigibilidade das parcelas não compromete o exame de mérito da ação principal nem acarreta irreversibilidade, pois o imóvel pode ser novamente ofertado ao mercado e, em caso de improcedência do pedido, os valores poderão ser exigidos retroativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento não provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A manifestação unilateral do promitente comprador de rescindir o contrato de promessa de compra e venda autoriza a suspensão das parcelas vincendas, nos termos do art. 473 do Código Civil. 2. A tutela de urgência pode ser deferida para suspender a exigibilidade das prestações quando demonstradas a probabilidade do direito e a existência de risco de dano decorrente do vencimento iminente das parcelas. 3. A suspensão das parcelas constitui medida reversível e não interfere no julgamento do mérito da ação de rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; e CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1955669, Processo n° 0742090-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 03/01/2025; e Acórdão n° 1935011, Processo n° 0735265-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJe 4/11/2024.